Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700453-57.2025.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 05 APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Parque Riacho 05 contra sentença proferida pelo do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF que, nos autos dos embargos à execução ajuizada pelo apelante contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais ou a comprovação da condição de hipossuficiência, com fundamento disposto nos arts. 290 c/c 330, IV c/c 485, I do CPC. Em suas razões recursais (ID72559952), o recorrente narra que a execução promovida pela CAESB está pautada em cobrança de tarifas mínimas presumidas por unidade habitacional, desconsiderando o consumo real medido por hidrômetro único instalado no condomínio, o que gerou valores excessivos e incompatíveis com a realidade econômica dos moradores. Alega que a cobrança imposta pela exequente é abusiva, pois ignora o consumo efetivo e aplica metodologia que resulta em valores desproporcionais, violando os princípios da modicidade tarifária, boa-fé objetiva e transparência contratual. Afirma que a sentença é nula por ausência de intimação válida para o recolhimento das custas, conforme exige o art. 290 do Código de Processo Civil, o que configura cerceamento de defesa, já que não lhe foi oportunizado sanar o vício formal. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da cooperação processual, previstos no CPC, que impõem ao magistrado o dever de buscar a solução do mérito sempre que possível. Defende que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal para o recolhimento das custas impede a extinção do feito, sendo necessário oportunizar à parte a regularização do preparo, especialmente em demandas de natureza social e coletiva. Sustenta que o condomínio representa moradores de baixa renda, vinculados a programa habitacional, e que a cobrança nos moldes adotados compromete a manutenção do empreendimento e o acesso à moradia digna, razão pela qual requer a readequação dos valores com base no consumo real. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a regularização do preparo ou, subsidiariamente, concedido o benefício da justiça gratuita. Ausente comprovação de recolhimento de preparo, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O Juízo de origem não exerceu a sua faculdade de retratar-se da sentença proferida. Em contrarrazões (ID72560159), a apelada defendeu o desprovimento do recurso. É o relatório. 2. De início, registra-se que o Juízo de origem determinou a emenda da petição para esclarecer o interesse de agir e quem é a parte autora, assim como o recolhimento das custas processuais ou comprovar sua condição de miserabilidade econômico-financeira (ID 72559945). Transcorrido in albis o prazo assinado, conforme certidão ao ID 72559948, foi proferida a sentença terminativa, objeto do recurso. Portanto, diversamente do apregoado no recurso, o apelante não há está dispensado do recolhimento do preparo, porquanto o Juízo de origem não lhe concedeu o mencionado benefício. E não há motivo hábil para concessão do benefício em grau recursal. Sobre o tema, é importante destacar que o direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF[1], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[2]). Em outras palavras, o art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Na prática, o benefício requerido é uma espécie de renúncia fiscal voltada a garantir o acesso à justiça pela população de baixa renda e, excepcionalmente, às pessoas de elevada renda e às pessoas jurídicas que demonstrem substancial incapacidade de arcarem com os custos financeiros do processo. Assim, a ausência de demonstrativos financeiros que corroborem a declaração de hipossuficiência impõe o indeferimento do benefício pleiteado. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Destaque-se ainda que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], mesmo que assistida por advogado particular, goza de presunção de veracidade, embora se trate de uma presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário. Porém, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar a efetiva situação de hipossuficiência financeira, conforme estabelece o enunciado de súmula n. 481 do STJ[4]. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige efetiva comprovação da situação de incapacidade financeira declarada. No particular, consoante antecipado em linhas anteriores, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos, ad litteris (ID 72559946): Cadastre-se o advogado da parte autora, após intime-se para: Emende a inicial para: 1) esclarecer o interesse de agir, porquanto o processo 0702066-51.2021.8.07.0018 trata-se de cumprimento de sentença, sendo passível de impugnação nos próprios autos, nos termos do artigo 525 do CPC; 2) esclarecer quem é a parte autora, ante a divergência do cadastro no PJe. Deverá, ainda, recolher as custas processuais ou comprovar sua condição de miserabilidade econômico-financeira, carreando aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e do grupo familiar e/ou contracheque. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento. Devidamente intimada, conforme se extrai da tarefa “Expedientes” dos autos de origem — que indica a expedição da intimação eletrônica em 12/2/2025 e o registro automático de ciência em 19/2/2025 — a parte autora/recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da determinação judicial. Assim, sobreveio a sentença recorrida, ad litteris: Trata-se de ação movida por FABIO EUSTAQUIO DA SILVA em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Foi determinado o recolhimento das custas iniciais ou a comprovação da condição de hipossuficiência, mas a parte autora manteve-se inerte, ID 229901398. Tendo em vista o decurso do prazo de quinze dias sem que a parte autora tenha efetuado o devido recolhimento das custas, não obstante intimada a fazê-lo, impõe-se a extinção do processo por falta de pressuposto processual. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com base no disposto no art. 290 c/c 330, IV c/c 485, I do CPC. Sem custas e sem honorários. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intime-se. No recurso, observa-se que o recorrente se limita a anexar a Previsão Orçamentária relativa aos anos2022, 2023 e 2024 (ID 72559954) e extrato bancário apenas do período de 1/1/2025 a 10/1/2025, documentos inservíveis para comprovar a hipossuficiência econômica, pois sequer demonstram sua atual situação financeira. Frisa-se, o recurso foi interposto em 11/3/2025, ou seja, bem depois da data em que produzidos os documentos. Mais, o extrato bancário alcança somente os 10 (dez) primeiros dias do mês de janeiro/2025. Adverte-se, não foram aportados documentos contábeis ou declarações fiscais para comprovar a real incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção das atividades essenciais do condomínio. Portanto, à míngua de prova da hipossuficiência da pessoa jurídica, o benefício deve ser indeferido. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1.Trata-se de agravo interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, impondo o pagamento do preparo recursal.II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal reside em verificar se o recorrente preenche os requisitos necessários a concessão da gratuidade de justiça.III. Razões de decidir3. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. 5. Ausentes provas idôneas da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 6. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais. IV. Dispositivo e tese7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevante citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98 e 99.Jurisprudência relevante citada:Súmula 481/STJ.TJDFT, Acórdão 1357960, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão 1355213, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.7.2021; TJDFT, Acórdão 1253841, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 01.06.2020.(Acórdão 2006960, 0709890-27.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Acrescenta-se, a mera participação em programa habitacional não implica, por si só, em presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração concreta da insuficiência de recursos. Dessa forma, em síntese, o autor/apelante não recorre sob o benefício da gratuidade de justiça e não apresentou documento hábil para que lhe seja concedido o benefício nesta instância revisora. Publique-se. Intime-se. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2]LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3]§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4]Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.